Tribunal: TJBA
Processo: 0330508-81.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0330508-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Fernando Rodrigues da Silva e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
TESE
S
DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O
s
Recorrente
s foram
pronunciado
s
pela prática do delito descrito

no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Isto porque, no 24 de março de 2010, por volta das 22h00min, em via pública, nas imediações da Rua Vila Mar, Bairro de Nova Brasília, nesta capital,
supostamente
tentaram contra a vida da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo.

II
- Preliminarmente,
o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e a nulidade

arguida reveste-se de caráter relativo. Com isso, não há como ser reconhecido o vício sem a comprovação de prejuízo ao réu, a partir da prolação de sentença por magistrado distinto daquele que presidiu a instrução.
A rigor, a sentença de pronúncia apresentou fundamentação coesa, a partir dos indícios presentes nos autos, havendo compatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido, rejeitando-se essa preliminar.

I
II

-
Preliminarmente, ainda,
em que pese a argumentação defensiva, extrai-se da decisão de pronúncia, dentre outros, quanto à materialidade, que “se encontra satisfatoriamente documentada”, bem como que a “prova oral colhida nos autos, via sistema de armazenamento digital, também dá lastro à caracterização da materialidade”. Com relação aos indícios de autoria, o MM. Juízo a quo constatou a presença e afirmou que caberá ao Tribunal do Júri processar e julgar o mérito da causa
.

Posto isso, não há que se falar na tese
de nulidade
arguida pela defesa quanto ao excesso de linguagem, haja vista que o magistrado apenas limitou-se a verificar a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva
, rejeitando-se essa preliminar.

I
V -
A rigor, verifica-se que o magistrado, nos estreitos limites da pronúncia, examinou, de forma criteriosa e com clareza, tendo como base o acervo probatório dos autos, as razões de ter formado convencimento sobre a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

V -
Ademais, não é possível o reconhecimento da desistência voluntária se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi. Sobretudo, quando não demonstrada, inequivocamente, a interrupção voluntária da execução do crime, devendo a discussão, portanto, ser reservada ao Tribunal do Júri, em razão de ser o juiz natural da causa.

VI -
Noutro vértice, a materialidade restou comprovada, a partir do Laudo de Exame de Lesões Corporais, assim como os indícios de autoria, da análise dos depoimentos colhidos na instrução processual.

VI
I
-

Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos em epígrafe, os quais serão analisados em sede de Conselho de Sentença
, mantendo-se a pronúncia dos Denunciados pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RESE. 0330508-81.2013.8.05.0001
-
SALVADOR/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0330508-81.2013.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Recorrente
s

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA e RANDESON RODRIGUES DA SILVA e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito do
s
Recorrente
s
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator